Tribunal: STF
Processo: RE 1371108
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE ARAQUARI/SC POR PRAZO DETERMINADO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CASO CONCRETO EM QUE O JUÍZO E A TURMA RECURSAL DE ORIGEM RECONHECERAM QUE HOUVE OPÇÃO DA PRÓPRIA SERVIDORA PELA NÃO RENOVAÇÃO DE SEU CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE ARAQUARI. TÉRMINO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESTABILIDADE DECORRENTE DE GESTAÇÃO GARANTIDA APENAS DURANTE A VIGÊNCIA DO PACTO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 6, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, Fernanda Gisele Gastaldi Machado apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º e 7º, inciso XVIII, da Constituição da República e 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sustenta, em síntese, que os referidos dispositivos constitucionais têm “por finalidade tanto a proteção da gestante contra a dispensa arbitrária quanto os direitos do nascituro, de forma que a rescisão do contrato de trabalho da obreira gestante, durante o período de gestação, não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade não usufruída em razão da garantia constitucional a direitos fundamentais da mãe e do nascituro, especialmente no que diz respeito à proteção da gestante contra a dispensa arbitrária, com vistas a proteger a vida que nela se forma com dignidade, desde a concepção” (Doc. 8, p. 7). Alega que “o ato judicial impugnado que considerou válido o desligamento da obreira deve ser nulificado em razão da irrenunciabilidade estatuída no art. 6º, da CRFB/1.988 e no art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, condenando-se o polo adverso, nesta extensão, ao pagamento da indenização substitutiva oriunda de sua estabilidade gravídica” (Doc. 8, p. 8).



    O Município de Araquari/SC apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9, p. 10-18).



    A Presidência da Turma Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário (Doc. 10).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 542 (Doc. 15).



    A Turma Recursal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DE ARAQUARI. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEFENDIDA A ESTABILIDADE POR GRAVIDEZ. CONTUDO, NÃO RENOVAÇÃO POR OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES JURÍDICAS. HIPÓTESE DE PERDA DO DIREITO. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS (AUTOS N. 0301707-46.2017.8.24.0015). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 17, p. 13, destaquei)



    A Presidência da Turma Recursal de origem determinou, então, o reenvio dos autos a este Corte (Doc. 20, p. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 842.844, de minha relatoria, Tema 542 da Repercussão Geral, discutiu o direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.” (DJe de 18/06/2013, destaquei)



    Nada obstante, in casu, a Turma Recursal de origem ratificou a sentença que consignou:



    “(...) no caso concreto, há peculiaridades que devem ser observadas. 



    No requerimento administrativo de pg. 53, feito pela autora à municipalidade em 13/08/2015, há a assertiva da própria demandante de que foi-lhe oferecida a oportunidade de permanecer no labor, a qual não foi aceita. 



    Afigura-se evidente a voluntariedade da autora em terminar o contrato de trabalho – até porque não pode o empregador obrigá-la a prorrogar o pactuado –, não se vislumbrando concreta qualquer ilação relacionada à vício de consentimento em sua dispensa. 



    Logo, o requerido não está obrigado a reintegrar a autora aos seus quadros, porquanto a extinção do vínculo não se deu por sua deliberação. Haure-se da jurisprudência:



    (...)



    Por estas razões, não demonstrada a arbitrariedade no encerramento do contrato, os pedidos são improcedentes.” (Doc. 4, p. 1-2, destaquei) 



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Juízo e pela Turma Recursal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    A respeito da aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi o seguinte julgado proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GESTANTE. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE CONCLUSÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.328.692-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 1º/10/2021, destaquei)  



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente